Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-82.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001307-82.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS - CPF: 068.748.031-07 (RECORRIDO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), por ausência de justa causa, e declinou da competência em relação ao crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei n.o 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria apresentados pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justa causa para a ação penal exige a existência de elementos mínimos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo suficiente que a denúncia esteja embasada em provas compatíveis com a deflagração do contraditório judicial.

4.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, boletim de ocorrência e laudos preliminar e definitivo, que atestaram a presença de 140,01g de maconha e 3,68g de cocaína apreendidos em posse do recorrido.

5.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram a posse de entorpecentes pelo acusado, a apreensão de balança de precisão, embalagens típicas para o comércio de drogas e munições em sua residência, sugerindo o envolvimento na comercialização de drogas.

6.

O delito de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 para sua configuração, sendo desnecessária a efetiva comprovação da venda do entorpecente.

7.

A alegação de uso pessoal pelo recorrido não afasta, por si só, os indícios de tráfico, devendo tal circunstância ser analisada no curso da instrução criminal.

8.

Os relatos dos agentes de segurança pública possuem presunção de veracidade e constituem elementos probatórios idôneos, na ausência de indícios de vícios ou motivações escusas.

9.

A dúvida acerca da tipificação do delito deve ser resolvida durante a instrução processual, e não na fase de recebimento da denúncia.

10.

Diante da existência de indícios mínimos para a deflagração da persecução penal, impõe-se o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1.

A justa causa para a ação penal exige a presença de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, sendo suficiente que a denúncia esteja respaldada por elementos probatórios compatíveis com a deflagração do contraditório judicial.
2.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.
3.

A posse de entorpecentes, balança de precisão e embalagens comumente utilizadas para a venda de drogas configuram indícios de tráfico aptos a justificar o recebimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei n.o 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1001307-82.2022.8.11.0045, que, com fulcro no art. 395, inc. III, do CPP [ausência de justa causa],
rejeitou parcialmente

a denúncia
oferecida em desfavor do recorrido

DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS
, especificamente em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, bem como
declinou da competência
para processar o feito no que concerne ao crime remanescente, previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, determinando-se a remessa dos autos ao d. Juízo da 2.a Vara Criminal da mesma Comarca.

Nas razões recursais vistas no ID 261953280, o
Parquet
almeja a
reforma do r.
decisum
recorrido, a fim de que a peça inicial seja recebida em sua integralidade, com o consequente prosseguimento da instrução processual
, ao argumento de que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que recaem sobre o ora recorrido quanto à mercancia espúria de drogas, uma vez que em sua residência foram apreendidas
substâncias de uso proscrito, além de apetrechos comumente utilizados no narcotráfico, tais como balança de precisão, cinco embalagens vazias em formatos de pinos e munições, o que alega ser o bastante para a deflagração da ação penal pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, que é misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, ressaltando, ainda,
não ter havido a quebra do sigilo de dados do aparelho celular do denunciado, porquanto o objeto foi extraviado.

Em contrarrazões disponíveis no ID 261953283, o recorrido rebate os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão objurgada.

O d. Juízo
a quo
manteve a decisão em sede de juízo de retratação, fazendo-o
por seus próprios fundamentos,
conforme se vê no ID 261953284.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso, consoante se extrai do parecer acostado sob o ID 269657796.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta da denúncia que, no dia 06/08/2020, por volta das 14h30, na rua São Valentim, paralela à avenida Itanhangá, no bairro Veneza, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrido
DOUGLAS JOSÉ SILVA CAMPOS
foi abordado por policiais militares e civis, sendo encontrada em sua posse 06 trouxinhas de maconha, 01 pedra de pasta base de cocaína e R$ 42,00 em dinheiro.

Ato contínuo, com a autorização de familiares, foi realizada busca em sua residência, situada na rua Liberato Salzano, n.o 1676-E, bairro Cidade Nova, onde foram localizadas mais porções de pasta base de cocaína, 01 pedaço grande e vários outros menores de maconha, 01 balança de precisão, 05 embalagens vazias em formato de pinos, comumente utilizadas para embalar drogas, e 06 munições calibre .22, sem apresentação de documentação autorizando a posse.

Os agentes estatais informaram que
DOUGLAS
já vinha sendo investigado por tráfico de drogas e que, durante a abordagem, seu aparelho celular não parou de receber mensagens, supostamente enviadas por usuários solicitando entorpecentes.

Diante desses fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrido pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03.

Todavia, o d. magistrado singular
rejeitou parcialmente a denúncia
quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, e declinou da competência em relação ao crime de posse irregular de munição.

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial de primeiro grau perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre mencionar que a justa causa de uma ação penal consiste em um
lastro mínimo de elementos informativos
, colhidos durante o inquérito policial ou em outra forma de investigação pré-processual, que guardem correlação com a acusação e gerem um juízo de confiabilidade e, até mesmo, de dúvida, capazes de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos de persecução estatal na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial, com vistas a descobrir a verdade substancial dos fatos.

Justamente por isso é reconhecida como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e a sua falta passou a ser apontada, com a reforma introduzida pela Lei n.o 11.719/2008, como uma das causas de rejeição da denúncia, no intuito de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados.

Entretanto, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não admitir nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeito à presunção de inocência, por outro, também não pode ser analisada sob a ótica de exigências desmedidas que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam por ferir o interesse coletivo, inviabilizando o desenvolvimento das investigações e do processo penal ainda em sua fase embrionária, os quais também são de interesse geral.

Na hipótese, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 261952943 – pág. 1), termo de apreensão (ID 261952943 - pág. 12), exame preliminar de constatação (ID 261952943 - págs. 16/17), boletim de ocorrência (ID 261952943 - págs. 19/22), laudo preliminar (ID 261952943 - págs. 36/38) e laudo definitivo de drogas (ID 261952943 - págs. 45/50), que atestaram a presença de
140,01g de MACONHA
e
3,68g de COCAINA
no material confiscado.

Por sua vez, os
indícios de autoria
são facilmente extraídos das declarações colhidas na repartição policial que indicam, ao menos em tese, que o recorrido
DOUGLAS

transportou, trouxe consigo, guardou e manteve em depósito
02 porções de COCAÍNA, com peso de 3,68g, e 10 porções de MACONHA, totalizando 140,01g
.

Isso porque, ao serem ouvidos na delegacia, os
policiais
que realizaram o flagrante,
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
e
João Adelar Godois Santana
(ID 261952943 - págs. 3/4 e 5/6), relataram, de forma unânime, que foram acionados para prestar apoio ao investigador Andresson, que havia abordado dois suspeitos, sendo que um deles conseguiu fugir em uma motocicleta. Ao chegarem no local indicado, reconheceram imediatamente o indivíduo detido como sendo
DOUGLAS
, que já estava sendo investigado por suposto envolvimento com condutas ilícitas.

Durante a busca pessoal, os agentes estatais, em tese, encontraram na posse do ora recorrido
06 trouxinhas de maconha, 01 pedra de pasta base de cocaína e R$ 42,00 em dinheiro trocado
.

Diante da situação de flagrante, dirigiram-se à residência do increpado e, com a autorização de seus familiares, realizaram a revista no imóvel. No interior do guarda-roupas de
DOUGLAS
, supostamente localizaram
uma caixa de sapato preta, dentro da qual havia
01 balança de precisão, outras porções de pasta base de cocaína, um pedaço grande e outros menores de maconha prontas para a venda, 05 pinos vazios utilizados para o embalo de entorpecente, 06 munições calibre .22, 01 réplica de pistola, 01 faca de serra utilizada para cortar o narcótico e 01 talão de recibo em branco
.

Além disso, os policiais mencionaram que, durante a entrevista informal, o recorrido teria confessado que se dedicava ao narcotráfico e identificado o indivíduo que foragiu como Sérgio Luciano Tatim, um usuário de drogas. Também contaram que, enquanto realizavam as diligências, o celular do
DOUGLAS
teria tocado constantemente e recebido diversas mensagens, sugerindo que continha informações relacionadas à comercialização ilegal de entorpecentes.

E, muito embora o aludido aparelho telefônico tenha sido apreendido na ocasião e, posteriormente, requerida a autorização para a quebra do seu sigilo de dados, o que foi deferido mediante a decisão acostada sob o ID 46492047, não foi possível realizar a almejada devassa, uma vez subsequentemente houve o extravio desse celular, consoante certificado no ID 261953264.

A seu turno, o
recorrido DOUGLAS JOSÉ SILVA CAMPOS
, conquanto tenha negado qualquer envolvimento com o narcotráfico,
assumiu a propriedade das porções de droga apreendidas
, afirmando que as adquiriu unicamente para consumo próprio, por ser usuário.

Para ilustrar, transcrevo suas declarações extrajudiciais:

“
QUE o interrogado afirma que no dia de hoje (06/08) foi abordado pelos Policiais Civis e afirma que
estava com três porções de maconha e então foram até sua casa e lá encontraram mais drogas, uma réplica de pistola e as munições
; (...) QUE o interrogado afirma que
há mais ou menos seis anos é usuário de maconha e sempre comprou a droga para ter em casa para seu consumo; QUE o interrogado afirma que tinha a balança de precisão para conferir as drogas que comprava, pois, paga-se caro por elas
; QUE o interrogado afirma que está arrependido e que trabalha desde os 18 anos para se manter e manter seu vício; QUE o interrogado ainda afirma que se lhe for deferido um tratamento para se tratar do vício da maconha está disposto a aceitar”
(ID 261952943 - págs. 8/10). Destaquei.

Desta feita, nada obstante o recorrido tenha apresentado versão diversa em seu interrogatório extrajudicial, nesse momento processual, em que se analisa tão somente a admissibilidade da peça acusatória,
não há como desconsiderar os relatos dos agentes de segurança pública
, sobretudo pela ausência de qualquer indicativo nos autos de que tenham sido empregados mecanismos ilícitos para a obtenção de declarações diretas do suspeito quanto à autoria delitiva. Ao revés, verifica-se que apenas pormenorizaram as diligências realizadas à época do flagrante, assim como ressaltaram a atuação do flagrado, ao que acrescentaram a confissão externada por ele informalmente acerca do ilícito em apuração.

De mais a mais, há de se ter em conta que os
dizeres dos policiais gozam de presunção de veracidade,
constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente se não existirem evidências de que tenham motivos escusos para imputar a prática delitiva a inocentes, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“(...)
6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.

(...)”
(HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Destaquei.

Frisa-se, outrossim, que embora vigore na seara penal o princípio da não autoincriminação, refletido no brocardo
nemo tenetur se detegere
- o qual permite ao suspeito/acusado a omissão da verdade, de modo a possibilitar a criação de dúvida quanto à sua responsabilidade criminal, a ser dirimida pelo julgador após a observância do devido processo legal –, também é certo que, no tocante à valoração das provas, o ordenamento jurídico adotou o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual inexiste elemento de prova que prepondere sobre outro ou, ainda, valor hígido e pré-estabelecido em relação a cada uma das modalidades probatórias.

Significa dizer que é legítima a autodefesa passiva, consubstanciada, por exemplo, no direito ao silêncio, de não ser constrangido a confessar a prática do ilícito penal, e, até mesmo, na inexigibilidade de dizer a verdade. É esta última premissa que possibilita aos suspeitos/réus se valerem da melhor versão fática para se eximirem de eventual responsabilidade criminal, ainda que não condizente com a realizada.

Isso, porém, não permite a conclusão de que o Estado Democrático de Direito garante em seu ordenamento jurídico o direito à mentira, pois, sob essa ótica, estar-se-ia legitimando comportamentos antiéticos e imorais.

O constituinte apenas atura a ausência de verdade para, repita-se, viabilizar ao indivíduo a criação de uma dúvida quanto à sua responsabilidade criminal, a ser solucionada pelo julgador, depois de observado o devido processo legal.

Com isso, visando auxiliar o magistrado na apuração do fato e, ao mesmo tempo, impor ônus às partes, o legislador dispôs no art. 156 do Código de Processo Penal, que prevê “
a prova da alegação incumbirá a quem fizer
”.

Assim, conquanto inexista parâmetro rígido e pré-estabelecido para valoração das provas produzidas nos autos, competindo ao julgador cotejá-las à luz da sua discricionariedade motivada, via de regra, haverá a preponderância daquelas que se mostrarem coesas e harmônicas com as demais versões existentes nos autos.

Outrossim,
faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Sendo assim, tendo em vista que a denúncia descreve prova da materialidade delitiva ao afirmar que os laudos preliminar e definitivo de constatação da droga aferiram resultado positivo para maconha e cocaína nas porções de substâncias entorpecentes apreendidas em posse do recorrido, e ainda registra indícios de autoria ao pormenorizar que o agente foi flagrado
transportando e trazendo consigo,
em via pública,
06 trouxinhas de maconha, 01 pedra de pasta base de cocaína e R$ 42,00 em dinheiro trocado
, bem como
mantinha em depósito e guardava
em sua residência
porções de pasta base de cocaína, um pedaço grande e outros menores de maconha prontas para a venda, além de 05 pinos vazios utilizados para o embalo de entorpecente
, estando tal narrativa aparentemente em consonância com os elementos de cognição disponíveis no inquérito, é o quanto basta à caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia em relação ao delito de tráfico de drogas, devendo a dúvida ser dirimida durante a instrução criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
na ação penal no 1001307-82.2022.8.11.0045, para reformar a r. decisão recorrida e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor do acusado
DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS
quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da marcha processual também em relação à referida conduta típica, devendo o feito, pois, permanecer sob a competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025